Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA - CPF: 006.905.131-35 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. DIVERGÊNCIA NÍTIDA ENTRE AS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente CRISTIANE DA SILVA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças nos valores de R$ 472,39 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 15.852,30 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), bem como indenização por danos morais em face da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de bancário com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3. Em que pese a Recorrida tenha trazido aos autos o contrato de abertura de conta corrente, verifico que as assinaturas lançadas no contrato divergem completamente da assinatura da Recorrente em seus documentos pessoais, por tal conclusão, a perícia grafotécnica é desnecessária.

4. Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

5. No caso, verifico a gravidade da situação apresentada em que nitidamente fraudadores assumiram a identidade da Recorrente e passaram a realizar transações bancárias em seu nome, com vultosas movimentações.

6. Desta feita, entendo que o Banco Recorrido não adotou as cautelas necessárias para proceder com a abertura de conta em nome da Recorrente mediante fraude.

7. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida e pela grave fraude aqui evidenciadas, deve ser fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente CRISTIANE DA SILVA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças nos valores de R$ 472,39 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 15.852,30 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), bem como indenização por danos morais em face da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

A Recorrente
CRISTIANE DA SILVA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito e alternativamente para o julgamento de mérito da ação para julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021